Tribunal: TJDFT
Processo: 0723038-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. PEDIDO PREJUDICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de excesso de prazo resta superada com o oferecimento da denúncia, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, sobretudo se a demora não foi excessiva.
2. Ausente ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, pois presente o fumus comissi delicti e justificado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a ordem pública, para a integridade da vítima e garantia das medidas protetivas de urgência, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias concretas que envolveu a suposta tentativa de feminicídio e a informação de histórico de agressões anteriores.
3. Os elementos de informação revelam que a vítima, recém-operada na clavícula, sofreu diversas agressões do paciente, o qual desferiu socos em suas costas, face e região torácica, além de golpeá-la no tórax com uma mesa e, em seguida, partir para cima dela com uma faca do tipo peixeira afirmando que iria matá-la, intento que não prosseguiu em razão da intervenção de terceiro, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.